Tribunal: TJDFT
Processo: 0734931-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFATUMUMABE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À SAÚDE. ATESTADO O RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E COGNITIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em exame, a agravante sofre de Esclerose Múltipla na Forma Remitente Recorrente, em alta atividade, com prescrição de uso do medicamento Ofatumumabe, tendo sido atestado pelo médico que o atraso no tratamento pode acarretar risco à integridade física e cognitiva da paciente.
3. De acordo com a NOTA TÉCNICA No 30/2023, da ANS, a Tecnologia em saúde denominada Ofatumumabe obteve recomendação final favorável para “Tratamento de adultos com esclerose múltipla (EM) recorrente que falharam ou que têm contraindicação ao uso de natalizumabe”, de modo que não se mostra legítima a justificativa para a negativa de cobertura sob o argumento de questionamento da eficácia do tratamento.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.